Tribunal: STF
Processo: ARE 933187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repartição de receitas tributárias. Repasse de valores de ICMS compensados com precatórios. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. O Tribunal de origem concluiu que operada a compensação, como forma de extinção do crédito tributário, deve ser efetuado o repasse aos municípios da quota-parte que lhes pertence, com base no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar nº 63/1990. 



    2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.